Tribunal: TJSP
Processo: 2217194-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deferiu parcialmente efeito ativo em agravo de instrumento, para compelir a operadora ré a custear serviço de enfermagem 24 horas em regime de home care. Inconformismo da operadora recorrida. Não acolhimento. Existência de relatório médico indicativo de tal modalidade de tratamento, com especificação inclusive das linhas de atuação, que não se limitam aos

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que deferiu parcialmente efeito ativo em agravo de instrumento, para compelir a operadora ré a custear serviço de enfermagem 24 horas em regime de home care. Inconformismo da operadora recorrida. Não acolhimento. Existência de relatório médico indicativo de tal modalidade de tratamento, com especificação inclusive das linhas de atuação, que não se limitam aos serviços de um cuidador. Demonstração da existência do liame contratual entre as partes e da prescrição médica. Aplicação da súmula no 90 deste TJSP. Abusividade de eventual cláusula excludente de cobertura a tratamento domiciliar. Astreintes. Fixação a princípio condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido